Tribunal: TJDFT
Processo: 0753231-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0753231-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: GLAUCO VINICIUS MENDES REQUERIDO: ADALBERTO BITTENCOURT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GLAUCO VINICIUS MENDES, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de imissão na posse c/c rescisão contratual no 0716908-64.2020.8.07.0020, que indeferiu o pedido de tutela antecipada nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a restituição do imóvel ao autor, em razão do inadimplemento contratual pelo requerido. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pelo Autor não são amparados em prova de propriedade do bem, mas tão somente do negócio jurídico realizado entre as partes, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) Inconformado, o agravante sustenta existir elementos que demonstrem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do artigo 300 do CPC. Narra que requereu tutela com efeitos antecipados a imediata interdição do estabelecimento comercial denominado LOJA 5, LOTE 01, RUA 14 NORTE, EDIFÍCIO SUPREMO, ÁGUAS CLARAS - DF, objeto de contrato de compra e venda do ponto comercial entre as partes, restando pactuado que o pagamento seria efetuado mediante a emissão de quatro cheques com valores e prazos determinados (04/11, 16/11, 25/11 e 10/12/20), sendo que todos os cheques foram devolvidos sem provisão de fundos. Afirma que o agravado está em vias de abrir o estabelecimento, esclarecendo que não se busca a propriedade do imóvel e sim de um ponto comercial que foi objeto de compra e venda, sendo que referido imóvel é locado em nome do ora agravante, para fins de atividade econômica. Pontua que o agravado celebrou contrato e se beneficiará dos frutos da atividade econômica sem ter pago qualquer valor, evidenciando grande risco na demora do processo. Desse modo, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que seja imitido imediatamente no imóvel, decretando-se a rescisão do contrato e sendo determinada a interdição do imóvel para impedir o seu funcionamento e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Demonstrativo de preparo regular (ID no 22379507 e 22379508). É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Contudo, no caso em exame, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão da tutela pretendida. Explico. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que o agravante celebrou contrato de locação comercial com a locadora Julieta Mendonça de Avelar em 27/01/2020 (ID. 22379506) para que pudesse explorar o ramo farmacêutico. Ocasião em que, meses após montar a estrutura básica do empreendimento, firmou contrato de compra e venda do ponto comercial com o Sr. Adalberto Bittencourt, ora agravado. No contrato acostado ao ID. 22381109, consta o valor de R$88.911,46 (oitenta e oito mil novecentos e onze reais e quarenta e seis centavos) a serem pagos por meio de quatro cheques, tendo sido estes devolvidos sem provisão de fundos, razão pela qual o agravado requer imissão na posse, a rescisão contratual, a interdição do estabelecimento e a aplicação da multa prevista contratualmente. A decisão agravada ao indeferir o pedido liminar formulado pelo agravante fez constar o seguinte: “No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pelo Autor não são amparados em prova de propriedade do bem, mas tão somente do negócio jurídico realizado entre as partes, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado.” Neste momento processual, em pese as alegações da parte autora, não há como avaliar, principalmente em um juízo de cognição sumária, se há justo motivo para deferir liminarmente os pedidos, sobretudo, por se tratar de direito pautado em negócio jurídico e não em direito de propriedade, este sim capaz de fazer surgir o direito à imissão na posse liminarmente pretendida. Ou seja, a questão posta em análise será dirimida pelo direito obrigacional, o que demanda dilação probatória tal como pontuado pela magistrada na origem, revelando-se prudente o efetivo estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que se está diante do contrato de compra e venda de ponto comercial em imóvel anteriormente locado de terceira pessoa. Assim, incabível a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto não preenchidos os requisitos legais necessários para a sua concessão. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Publique-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021 17:39:33. Desembargador Gilberto Pereira Relator